Tribunal: TJSP
Processo: 0004983-20.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prova robusta quanto ao crime antecedente O acusado confirmou que adquiriu o bem por valor menor que o de mercado (R$ 100,00, enquanto o bem foi avaliado em R$ 359,00 – fls. 47), de pessoa que não identificou. E o policial civil Luiz

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prova robusta quanto ao crime antecedente O acusado confirmou que adquiriu o bem por valor menor que o de mercado (R$ 100,00, enquanto o bem foi avaliado em R$ 359,00 – fls. 47), de pessoa que não identificou. E o policial civil Luiz confirmou que apreendeu o bem na residência do acusado, após ter recebido denúncias anônimas dando conta de que ele guardava bens de origem espúria em sua residência. Circunstâncias que demonstram que a conduta do apelante não foi pautada pela boa fé ou ingenuidade. Configuração do dolo. Manutenção da condenação.
PENA. Base mantida em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (quatro condenações definitivas por fatos anteriores). Na segunda fase, conservado também o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência. Pena mantida em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5o, parte final) e justificam a manutenção do regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo desprovido.